Tribunal: TJDFT
Processo: 0727446-28.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:
Vistos etc. Agravo de instrumento tirado contra decisão que, em ação de indenização cumulada com consignação em pagamento, deferiu o pedido de tutela de urgência. Transcrevo a decisão recorrida: "Cuida-se de ação de indenização por danos materiais c/c consignação em pagamento e tutela de urgência, com pedido de tutela de urgência, proposta por ALIRIO JOSÉ DOS REIS, AMANDA BRAGA DOS REIS, ALIRIO JOSÉ DOS REIS JUNIOR e 3A ODONTOLOGIA LTDA em desfavor de LARISSA FRANCIELY APARECIDA SILVA CRUZ e LORENA MARIELY APARECIDA SILVA. Relatam os autores, em síntese, que firmaram Contrato Particular de Compra e Venda de Ponto Comercial com as Requeridas, tendo como objeto a empresa denominada IRMAS SILVA ODONTOLOGIA LTDA, com fantasia ODONTOCOMPANY NÚCLEO BANDEIRANTE, pelo valor total de R$ 320.000,00 (trezentos e vinte mil reais), pago de forma parcelada, sendo que assumirem a gestão da pessoa jurídica tomaram conhecimento que as requeridas receberam de forma antecipada diversos serviços que sequer foram prestados e que precisaram ser assumidos pelos autores, gerando débitos fiscais e royalties que precisam ser indenizados. Como ainda restam parcelas a serem pagas às requeridas, pugnam pela autorização para depósito judicial dos valores, bem como determinação para que os cheques dados em garantia não sejam depositados.5. É o breve relatório. Decido. Determina o artigo 300 do Código de Processo Civil a necessidade da presença dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, a fim de que se possa antecipar os efeitos da tutela pretendida. No caso em apreço, tenho que se fazem presentes os requisitos para a concessão da medida. O pedido incidental de consignação em pagamento se presta ao devedor que pretende satisfazer obrigação de pagar, se obstado por conduta do credor, se o legítimo credor não for identificado ou se pender litígio sobre o objeto do pagamento, conforme artigo 335 do Código Civil e volta-se à quitação de uma dívida. Neste sentido, tem como elementos subjetivos o devedor - legitimado para propor a ação - e o credor - sujeito passivo da relação processual. O seu objeto é a extinção de uma obrigação pelo meio jurisdicional, com a prolação de sentença de natureza meramente declaratória. Ambos os elementos, tanto os subjetivos quanto o objetivo, se fazem presentes, a princípio, na medida em que o autor é devedor da importância declinada na peça de ingresso, da qual são beneficiárias as rés, de modo a existir uma relação jurídica patrimonial pendente de quitação. O perigo da demora, por sua vez, deflui da possibilidade de depósito dos cheques e eventual inscrição do nome dos autores nos cadastros de proteção ao crédito, a qual impede o acesso a crédito, bem como a realização de compras a prazo ou, até mesmo, abertura de conta corrente, sendo a sua manutenção capaz de ensejar danos. Além disso, os autores controvertem o negócio jurídico, pois em tese teriam assumido obrigações firmadas pelas requeridas antes do trespasse, sem receber a devida contraprestação, o que poderá gerar a necessidade de serem indenizados por violação à boa-fé objetiva. Ressalto que o Enunciado no 170 do Conselho da Justiça Federal, também, orienta que "a boa-fé objetiva deve ser observada pelas partes na fase de negociações preliminares e após a execução do contrato, quando tal exigência decorrer da natureza do contrato". Do exposto, DEFIRO o pedido de tutela de urgência para autorizar que os autores depositem em conta do juízo as parcelas vincendas do contrato pelo menos até a manifestação da parte contrária. Ainda, determino que as requeridas se abstenham de depositar/protestar e/ou transferir para terceiros os cheques pré-datados no 000464 a 000483, do Banco Bradesco, agência 1501, conta 537876-1, de titularidade Alirio José dos Reis, bem como de inscrever o nome dos Requerentes junto aos cadastros de proteção ao crédito, sob pena de multa no valor de R$ 30.000,00. Ademais, presentes os requisitos essenciais da inicial e não se tratando de hipótese de improcedência liminar do pedido, designe-se audiência de conciliação junto ao 3° NUVIMEC, na forma do artigo 334 do CPC. Atribuo à presente decisão força de mandado de citação e intimação para o réu, para que compareça(m) à audiência de conciliação designada, acompanhado(s) de advogado ou de defensor público, cientificando-o(s) de que sua ausência injustificada será considerada ato atentatório à dignidade de justiça e ensejará imposição de multa (art. 334, §8o, CPC). Faça-se constar do mandado a advertência de que o prazo para oferecimento da contestação será de 15 (quinze) dias, contados da data da audiência de conciliação (art. 335, I, CPC). Fica a parte autora intimada para comparecimento, na pessoa de seu advogado (art. 334, §3o, CPC), ciente de que sua ausência injustificada à audiência será considerada ato atentatório à dignidade de justiça e ensejará a imposição de multa (art. 334, §8o, CPC). Publique-se. Fica, desde já, autorizada a citação via whatsapp, caso tenha essa informação nos autos.". Sustentam as Agravantes que "[...] No momento da negociação da clínica, ficou acordado entre as partes, verbalmente, que os pacientes que estivessem em tratamento continuariam sendo atendidos, mesmo os que já haviam efetuado o pagamento, assim como os pacientes que já haviam concluído o seu tratamento, continuariam a realizar o pagamento para a nova gestão. Ante ao que foi acordado, foi deixado na clínica pela Agravante, uma ampla quantidade de materiais para tratamento odontológico, inclusive peças de implantes dentários que possuem alto custo. Esses materiais continuaram e continuam sendo pagos pela Agravante, como pode ser observado pelos boletos em anexo, que totalizam o valor de R$ 19.966,59 (dezenove mil, novecentos e sessenta e seis reais e cinquenta e nove centavos).” Vê-se pelas alegações recursais que há incursão em importantes elementos do mérito da lide, o que não poderá ser objeto de apreciação nesta angusta sede recursal. Aqui, ao que consta da decisão recorrida, é a existência de situação que em tese poderia gerar indenização ou abatimento de preço, daí que a cautela foi no sentido de preservar contra ato de cobrança que possa impor elevado prejuízo aos Agravados, exigindo-se, em contrapartida, o depósito judicial dos valores. A um primeiro e provisório exame tenho que a decisão deverá ser mantida como cautela necessária, até apreciação do Colegiado. Assim, indefiro o pleito liminar. Prossiga-se no recurso em seus ulteriores termos, abrindo-se prazo para contrarrazões. Intime-se. Comunique-se. Brasília, 11 de julho de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator